Tribunal: TJDFT
Processo: 0715032-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo empresarial. Requisitos. Ausência de comunicação prévia. Beneficiário em tratamento. Impossibilidade de resilição. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que condenou a operadora e a administradora do plano de saúde, solidariamente, a restabelecer o ajuste, a ressarcir a mensalidade de maio/2024 e a indenizar os autores por danos morais no montante de R$ 5.000,00, em razão do cancelamento unilateral do plano.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo foi válida; (ii) estabelecer se a rescisão irregular do contrato configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A operadora de plano de saúde coletivo pode promover a rescisão unilateral e imotivada do contrato, desde que a) haja previsão expressa no ajuste; b) esteja em vigência há pelo menos 12 meses; c) promova a notificação do titular com antecedência de 60 dias; e d) não esteja o beneficiário internado ou em tratamento médico de emergência ou urgência.
4. No caso concreto, embora o contrato previsse a possibilidade de rescisão unilateral, não houve comprovação da notificação prévia exigida, caracterizando descumprimento das regras aplicáveis e violação ao princípio da boa-fé objetiva.
5. Além disso, restou demonstrado que um dos beneficiários, menor impúbere, encontrava-se em tratamento médico, o que inviabiliza o cancelamento do plano até a alta médica, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.082.
6. A rescisão contratual irregular, por si só, não enseja dano moral. Para que haja compensação, é necessária a comprovação de prejuízos psíquicos ou agravamento do quadro clínico do beneficiário, o que não restou demonstrado no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais.
Teses de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde coletivo pode promover a rescisão unilateral e imotivada do contrato, desde que haja previsão contratual, vigência superior a 12 meses, notificação prévia com 60 dias de antecedência e inexistência de beneficiário internado ou em tratamento médico de urgência ou emergência. 2. A ausência de notificação prévia inviabiliza a rescisão e caracteriza descumprimento contratual, violando o princípio da boa-fé objetiva. 3. A rescisão unilateral irregular somente gera dano moral quando comprovado prejuízo psíquico ou agravamento do quadro clínico do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 13, II; Resolução Normativa ANS n. 195/09 (art. 17), atual art. 23 da RN n. 557/22; Código Civil, art. 421. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.097.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/12/2023; STJ, Tema 1.082; STJ, AgInt no AREsp n. 2.015.095/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/06/2022.